Tribunal: TJSP
Processo: 1003577-76.2025.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.
A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), sem que isso implique automática procedência dos pedidos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.
A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), sem que isso implique automática procedência dos pedidos formulados pelo consumidor. Restou demonstrado que todas as condições do financiamento foram devidamente discriminadas na cédula de crédito bancário, evidenciando a liberdade de escolha do contratante. As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato corresponderam a serviços que foram efetivamente prestados, não havendo abusividade na cobrança, entendimento do Tema 958 do E. STJ. O seguro prestamista e o seguro de acidentes pessoais foram contratados de forma válida e opcional, inexistindo prova de imposição ou coação, sendo benéficos também ao consumidor. Recurso da instituição financeira provido para julgar improcedente a ação revisional. Recurso da parte autora desprovido. Condenação do autor ao pagamento das verbas de sucumbência, majoradas para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC).